Tribunal: TJSP
Processo: 0037307-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de homicídio qualificado. Alegação excesso de prazo para formação da culpa. Argumenta, ainda, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme dicção do art. 312, do CPP. Pleito de revogação da prisão preventiva por entender estar sofrendo constrangimento ilegal. Sem razão. Impossibilidade de se atribuir o

Ementa:

HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de homicídio qualificado. Alegação excesso de prazo para formação da culpa. Argumenta, ainda, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme dicção do art. 312, do CPP. Pleito de revogação da prisão preventiva por entender estar sofrendo constrangimento ilegal. Sem razão. Impossibilidade de se atribuir o alegado excesso de prazo a uma suposta inércia do Juízo a quo, o qual vem procedendo diligentemente em todas as etapas do processo. Manutenção da prisão preventiva necessária para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Feito em regular tramitação. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0037307-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Nova Granada, em que é
impetrante/paciente APARECIDO BORGES SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0037307-90.2020.8.26.0000 -Voto no 13.148
2
HABEAS CORPUS No: 0037307-90.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: APARECIDO BORGES SANTANA
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nova
Granada
Voto no: 13.148
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta
prática de homicídio qualificado. Alegação excesso de
prazo para formação da culpa. Argumenta, ainda, que
não estão presentes os requisitos autorizadores da
prisão preventiva, conforme dicção do art. 312, do
CPP. Pleito de revogação da prisão preventiva por
entender estar sofrendo constrangimento ilegal. Sem
razão. Impossibilidade de se atribuir o alegado
excesso de prazo a uma suposta inércia do Juízo a
quo, o qual vem procedendo diligentemente em todas
as etapas do processo. Manutenção da prisão
preventiva necessária para garantir a ordem pública, a
conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei
penal. Feito em regular tramitação. Constrangimento
ilegal não configurado. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado por APARECIDO BORGES SANTANA, sob a alegação de que
padece de ilegal constrangimento por parte do MM. Juízo de Direito da Vara
Ùnica da Comarca de Nova Granada, no bojo do processo no
0001146-46.2028.8.26.0390.
Narra a impetração que o paciente se encontra preso
preventivamente, desde 04 de julho de 2017, pela suposta prática de
homicídio qualificado. Sustenta estar havendo excesso de prazo para o
encerramento de instrução criminal. Requer, desse modo, revogação da
prisão preventiva.
O pleito liminar foi negado (fls. 09/10).
As informações foram prestadas à fl. 14.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem (fls. 17/18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0037307-90.2020.8.26.0000 -Voto no 13.148
3
É o relatório, passo a decidir.
Devidamente
processada,
a
ordem
deve
ser
denegada.
O paciente responde pela prática de infração aos
artigos 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, c.c. o §2o-A, inciso II, e art. 211,
todos do Código Penal.
Segundo consta da denúncia, o paciente juntamente
com Sueli Aparecida Malvestio Bau, agindo em concurso, com evidente
ânimo homicida, por motivo torpe , mediante dissimulação e com emprego
de veneno, mataram Eunice Alves Claudino Delamodarme,, pessoa com
quem o paciente mantinha relação íntima de afeto. Após, ocultaram o
cadáver da vítima.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra a
existência de constrangimento ilegal.
A alegação de excesso de prazo para formação da
culpa não merece prosperar. Compulsando os autos, não se verifica inércia
do Juízo de piso, o qual vem procedendo diligentemente em todas as
etapas. O processo está em seu início e o prazo decorrido ainda é pequeno,
não havendo qualquer irregularidade.
Não obstante, destaque-se que não há entendimento
consagrado a respeito de uma quantidade fixa de tempo decorrido na
instrução criminal para que reste configurado, de forma objetiva, o excesso
de prazo. A existência de tal descompasso só pode ser atestada quando há
flagrante violação a critérios de razoabilidade ou manifesta desídia do Juízo,
o que absolutamente não ocorre no caso em apreço.
Insta salientar que o prazo estipulado pelo artigo 412,
do Código de Processo Penal, não deve ser entendido como fatal. Nesse
sentido se manifestou a 2a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a região,
no julgamento do Habeas Corpus no 38/002/SP:
“A jurisprudência dos Tribunais Superiores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0037307-90.2020.8.26.0000 -Voto no 13.148
4
e desta Corte firmou-se no sentido de que,
para a configuração do excesso de prazo,
não basta a extrapolação da soma
aritmética
dos
prazos
dos
atos
processuais, porquanto a demora no
trâmite processual deve ser verificada à
luz do princípio da razoabilidade, uma vez
que somente a demora injustificada para o
término da instrução autoriza a soltura do
réu”
(TRF 3a Região, HC no 38.002/SP, 2a T.,
rel. Juiz Nelton dos Santos, j. de 08/12/09).
(grifo meu)
Ainda nessa linha, anote-se jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Os prazos indicados para a consecução
da instrução criminal servem apenas como
parâmetro
geral,
porquanto
variam
conforme as peculiaridades de cada
processo, razão pela qual a jurisprudência
uníssona os têm mitigado à luz do
princípio da razoabilidade”
(STJ, RHC 44.513/SC, 5a T., rela. Mina.
Laurita Vaz, DJe de 01/07/14). (grifo meu)
De rigor reconhecer, portanto, que o feito se encontra
em regular tramitação, não restando configurado constrangimento ilegal por
excesso de prazo a ser sanado pela via do remédio heroico.
Assim, sua soltura neste estágio pode vir a colocar em
risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da
lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0037307-90.2020.8.26.0000 -Voto no 13.148
5
Desta feita, a decisão encontra amparo no artigo 312
do Código de Processo Penal, pois além de haver indícios de autoria e
materialidade, a gravidade do crime imputado ao paciente recomenda a
aplicação do cárcere cautelar como meio de assegurar a ordem pública, a
conveniência da instrução criminal e a garantia de aplicação da lei penal.
Nesse contexto, a revogação da prisão preventiva do
paciente configurar-se-ia como medida temerária, capaz de engendrar
perturbação social, não havendo garantia alguma de que, caso solto, não
voltará a delinquir.
Destarte,
é
perfeitamente
razoável
a
custódia
preventiva para garantia da ordem pública. Ao se defrontar com as
particularidades do caso concreto que tem diante de si, é lícito ao juiz
embasar sua decisão utilizando-se de expressões de cunho genérico, sendo
desnecessária, nesse estágio, a minudência de fundamentação própria de
uma sentença condenatória.
Outrossim, é oportuno consignar que o artigo 313,
inciso I, do Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão
preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade
máxima superior a 04 (quatro) anos, como in casu, contanto que atendidos
os requisitos elencados no artigo 312 do mesmo diploma legal.
Subsistem, portanto, os requisitos autorizadores da
prisão preventiva, conforme previsão do artigo 312, do Código de Processo
Penal.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de
hipótese em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja
manifestamente cabível, principalmente pelo fato de a denegação da tutela
estar consubstanciada na análise casuística de elementos objetivos
inerentes ao paciente e ao procedimento criminal, em atenção, ainda, ao
princípio do livre convencimento motivado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0037307-90.2020.8.26.0000 -Voto no 13.148
6
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o
alegado constrangimento ilegal, denego a ordem, com a recomendação
ao Juízo a quo ultimação no feito.
Visto que o impetrante/paciente não é advogado,
remetam-se cópias integrais do presente processo à Defensoria
Pública do Estado de São Paulo para que requeira o que entender de
direito.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR